Tribunal: TJDFT
Processo: 0715764-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO APLICAÇÃO. Para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante a apresentação dos documentos que demonstram a aprovação das contribuições condominiais exigidas, notadamente por meio das atas das assembleias gerais que as instituíram, não se verifica óbice ao prosseguimento da execução, consoante estabelece o artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. As despesas condominiais enquadram-se no conceito de crédito extraconcursal não se sujeitando à habilitação do crédito, bem como à suspensão determinada pela Lei de Falências.